Tribunal: TJBA
Processo: 8037355-87.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037355-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS HENRIQUE SANTOS REBELO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E DO CORPO DE BOMBEIROS. EDITAL SAEB/05/2022. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO QUE SE AUTODECLAROU PARDO. EXCLUSÃO DO CERTAME ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTO-DECLARAÇÃO DA COR PARDA. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DA CONDIÇÃO DE COTISTA POR PARECER DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8037355-87.2023.8.05.0000, em que é impetrante LUÍS HENRIQUE SANTOS REBELO e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.